Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703856-03.2021.8.07.0008 RECORRENTE: EDUARDO LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. VALIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 1.2 O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para a validade do ato de reconhecimento pessoal é obrigatória a observância do que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal. Na espécie, o ato formal de reconhecimento fotográfico do acusado, realizado pelas vítimas, observou os ditames legais, não havendo falar na desconsideração de tal prova, que, ademais, foi levada em consideração junto com outras provas independentes para formar a convicção do magistrado sentenciante pela condenação. 1.3 Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sobretudo, pela prova oral e documental contidas nos autos, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca (faca) e emprego de arma de fogo, por quinze vezes. 2. Apesar das armas utilizadas nos delitos não terem sido apreendidas, para fins de atestar suas potencialidades lesivas, a apreensão e perícia de referidos artefatos são dispensáveis, desde que haja elementos probatórios suficientes nos autos para comprovar a efetiva utilização. Na espécie, verifica-se que a prova oral deu conta do emprego de armamentos pelo réu e seus comparsas, não havendo falar no afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e arma branca. 3. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, visto que o prejuízo patrimonial vultoso decorre do fato de terem sido atingidos os patrimônios de várias vítimas distintas. 3.1. O prejuízo material, para cada vítima, é uma consequência inerente aos roubos praticados pelo réu e não extrapolou, isoladamente, a normalidade típica. 3.2. Ademais, a prática dos crimes, em face de várias vítimas distintas, já será considerada na unificação das penas cominadas a cada delito. 4. Deve ser fixada a indenização em favor da vítima quando há requerimento formal e expresso na denúncia, bem como demonstração do valor do prejuízo sofrido, em observância ao contraditório e à ampla defesa e com amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4.1. Ademais, a apontada hipossuficiência econômica do réu será devidamente analisada pelo Juízo da Execução Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do STJ e TJGO, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente ao bis in idem. 2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)" - AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021. 4. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal e quanto ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto o acórdão impugnado, também nesse aspecto, está em conformidade com o entendimento pacífico do STJ. Nesse sentido, “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 21/6/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002